Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a absolvição sumária do réu, ou desclassificação do crime para homicídio culposo.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate.
3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
4. Somente é possível a desclassificação para crime de competência de Juízo diverso, quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.